Tribunal: TJES
Processo: 5011686-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011686-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: BENICIA GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011686-63.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO (A): BENICIA GONCALVES DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUTOR QUE NEGA TER SE ASSOCIADO A ENTIDADE SINDICAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO TIPO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO movida por BENICIA GONCALVES DOS SANTOS, ora Recorrida, em face SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, ora Recorrente.

Narra a Recorrida que é titular do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao INSS (NB: 110.992.896-0). Ao consultar o extrato de empréstimo consignado, foi surpreendida negativamente com descontos mensais em sua conta bancária de dezembro de 2022 a maio de 2023 referente à “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” (código nº 223), valores que variam de R$ 30,30 à R$ 33,00, conforme comprovação juntada à inicial.

Aduz a Recorrida que desconhece qualquer vínculo com o Recorrente, pois não autorizou, não fez contrato de adesão, não se filiou, e sequer ouviu falar do nome deste sindicato. Diante disso, manejou a presente demanda para declarar nulo o contrato, bem como a suspensão dos descontos previstos no benefício previdenciário e a condenação da Recorrente em danos morais.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8161374) apresentando preliminares e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos autorais diante do exercício regular de direito, uma vez que a adesão do Recorrido como associado do Sindicato se deu por meio eletrônico.

O magistrado de piso
colheu de ofício o depoimento pessoal da parte Autora
, ora Recorrida (Id. 8161586 - Termo de Audiência).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8161587), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o referido contrato, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do mesmo e determinar que o réu se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente. Ainda, condeno o réu a restituir à autora, de forma simples, o valor de R$ 208,26, bem como os valores descontados durante o curso do processo, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por fim, condeno o réu a pagar R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8161597). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8161592) requerendo a manutenção da r.sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

DA PROVA PERICIAL

Sustenta o Recorrido pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. Entretanto, os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para firmar o convencimento do magistrado
ad quem.
Nessas linhas, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 464, §1º, II e III do CPC, permitem ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, de modo que, na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia para o deslinde do feito.

Posto isto, rejeito a preliminar invocada.

De início, ressalto que os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142[1] da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1150711 MG 2009/0143715-5).

No presente caso, a Recorrente efetuou descontos em proventos de aposentadoria da Recorrida de modo indevido, como visto, sem a devida associação à entidade. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que a Autora, ora Recorrida, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 [2]do CDC).

Sobre a temática, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.370.139, destacou que o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação. Logo, acertado o entendimento do Juiz
a quo
em aplicar as normas consumeristas ao presente caso.

No mérito, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque,
no decorrer da instrução probatória, verifico que o Sindicato, apesar da alegação de higidez da contratação, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor.

Vale destacar que esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com
consumidores hipervulneráveis

(idosos, analfabetos, semianalfabetos, deficientes), em que o direito básico à informação é propositadamente violado, o que permite a perpetração de fraudes e violações aos direitos básicos do consumidor.

Nessas linhas, coaduno com o posicionamento adotado pelo juiz sentenciante, nos seguintes termos
:

(...).

Inobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso, sim, de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir da autora a comprovação de fato negativo - de que não contratou o empréstimo ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor dela, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Nesse passo, cabe ao réu demonstrar a validade do negócio jurídico levado a efeito, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes à operação firmada com o consumidor, lançada à margem do seu benefício previdenciário.

Ademais, o demandado é prestador de serviço e como tal encontra-se submetido à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, INCLUSIVE FRAUDES.

Com isso, maculada a contratação, ilegais são os descontos no benefício previdenciário da autora, motivo pelo qual determino a suspensão, bem como a restituição do que foi efetivamente descontado até a presente data. A restituição, no entanto, deverá se dar de forma simples, posto que não evidenciados os critérios legais para a repetição indébita.

Assim, o negócio jurídico vergastado não é válido para subsidiar as cobranças, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, manifestação de vontade da autora, pelo que o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Em relação à pretensão indenizatória, é indubitável a falha nos serviços prestados pelo réu, pois promoveu desconto no benefício previdenciário da autora referente a parcela de contrato não firmado por ela.

(...).

Dito isto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, o Recorrente deve responder objetivamente pelo ilícito praticado, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação e das supostas fraudes ocorridas. Logo, resta caracterizado o dever de indenizar nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Posto isto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Os partidos políticos, os sindicatos e as associações religiosas possuem natureza associativa, aplicando-se-lhes o Código Civil.

[2]
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)